Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-67.2011.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-67.2011.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: AGRIPINO VICENTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INDEFERIMENTO DE DEMANDA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

2. Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do ajuizamento da ação contra pessoa já falecida.

3. O princípio da instrumentalidade das formas e a regra de emenda à petição inicial não se aplicam em casos de inexistência de pressupostos processuais válidos, como a ausência de parte legítima, por falecimento anterior à propositura da demanda.

4. Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão que contrariem os interesses da parte embargante.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão proferido em sede de
Apelação Cível, tombada sob o n º

0000206-67.2011.8.05.0081,
tendo como
Embargante-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

, e como
Embargado –

AGRIPINO VICENTE DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S